Tribunal: TJPA
Processo: 0810359-14.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810359-14.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: TIAGO SOUSA SANTOS

AUTORIDADE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PLEITEADA, DETERMINANDO A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS.
CONCURSO PÚBLICO C-173. CARGO DE PROFESSOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 173/2020 E DA LEI ORDINÁRIA ESTADUAL N° 9.232/2021.
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO DEVER LEGAL DE NOMEAÇÃO. RE 598.099/MS (TEMA 161). DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E POSSE. ATO COATOR OMISSIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que concedeu segurança ao recorrido, reconhecendo seu direito líquido e certo à nomeação no cargo de Professor Classe I, Nível A, Português, para o qual foi aprovado dentro do número de vagas previstas no Edital do Concurso C-173. A parte agravante alega impedimento legal devido à situação excepcional da pandemia de COVID-19 e à vigência da Lei Complementar Federal n° 173/2020, que suspendeu o prazo de validade dos concursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a existência de direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas, diante da suspensão do prazo de validade do certame, pela Lei Estadual n° 9.232/2021 e pela Lei Complementar Federal n° 173/2020, e considerando o término da suspensão em 31/12/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação, nos termos do RE nº 598.099/MS (Tema 161, STF), assegurado enquanto vigente o prazo de validade do concurso, não restando ao ente público discricionariedade quanto ao seu cumprimento.

4. As restrições legais impostas pela LC n° 173/2020 e pela Lei Estadual n° 9.232/2021 limitaram-se à suspensão do prazo de validade do concurso durante a pandemia, não impedindo o direito à nomeação após a retomada do prazo, em 01/01/2022, e o subsequente vencimento do concurso.
5. O término da suspensão legal e a expiração do prazo do certame validam o direito subjetivo à nomeação do agravado, sem amparo as alegações do Estado do Pará quanto ao impedimento legal de nomeação. Decisão agravada mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo integralmente a decisão agravada que concedeu a segurança pleiteada, ao reconhecer o direito subjetivo à nomeação do candidato. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

de novembro de 2024.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra que concedeu a segurança pleiteada, determinando a nomeação de
Tiago Sousa Santos
no cargo de Professor Classe I, Nível A, com habilitação em Língua Portuguesa, para o qual foi aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo Concurso Público C-173, promovido pela SEDUC/PA.

Em síntese
das razões recursais (id 13148105)
, o agravante defende o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso, assim como, alega a existência de erros de julgamento (
erros in judicando
), pugnando pela reforma da decisão agravada.

Argumenta o impedimento legal para a nomeação de candidatos, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19 e a Lei Complementar nº 173/2020, fatos posteriores à publicação do Edital do concurso que configuram situação de excepcionalidade que justifica a ausência de nomeação do agravado, consoante o julgamento do RE n° 598.099/MS pelo STF.

Ao final, o Estado do Pará requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão recorrida, com a aplicação dos efeitos devolutivo e suspensivo ao recurso, alegando a presença dos requisitos legais.

A parte agravada Tiago Sousa Santos não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão (id 13626159).

O
Exmo. Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público
apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no sentido de que seja mantida a decisão monocrática de mérito que reconheceu o direito à nomeação do impetrante, destacando que o candidato foi aprovado dentro do número de vagas e que o período excepcional de suspensão de nomeações já voltou a correr a partir de 1°/01/2022, além disso, considerando que o prazo de validade do concurso já expirou.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo a apreciá-lo.

No presente recurso de Agravo Interno o Estado do Pará defende a reforma da decisão monocrática desta Desembargadora Relatora que concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo o direito líquido e certo do agravado de ser nomeado no cargo de professor, em razão do candidato ter sido aprovado dentro do número de vagas ofertadas no Edital do Concurso C-173.

Conforme relatado, o agravante argumenta, em síntese, a existência de impedimento legal de nomeação do candidato recorrido, destacando a situação excepcionalíssima de enfrentamento à pandemia da COVID-19, com a edição da Lei Complementar Federal n° 173/2020, assim como, destaca as ressalvas previstas no julgamento do RE n° 598.099/MS, pelo que requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, denegando a segurança
.

Em que pesem as alegações do agravante referente a situação excepcionalíssima da pandemia da COVID-19 e do impedimento legal, em razão do advento das Leis Federal e Estadual, destaco que a irresignação não merece prosperar, pois as teses sustentadas foram devidamente enfrentadas na decisão recorrida, restando patente o direito subjetivo do agravado à nomeação no cargo público, pelo que deve ser mantida integralmente a decisão, como passo a demonstrar.

-
O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no Edital possui direito subjetivo à nomeação. RE n° 598.099 RG/MS. Tema 161 do STF. Repercussão Geral:

No caso concreto, importa contextualizar que o agravado foi aprovado
na 190ª
(centésima nonagésima)
colocação (id 3834409)
no Concurso Público C-173 (edital n° 01/2018 – SEAD) para o cargo de Professor Classe I de Português, concorrendo para a 19ª URE com lotação em Belém, sendo que para a vaga e lotação escolhida pelo recorrido, o certame
ofertou 206 (duzentos e seis)

vagas
para Belém (id 3834410), desta forma, resta incontroverso que o candidato Tiago Sousa Santos
foi aprovado dentro das vagas
ofertadas no edital do concurso público.

No tocante à matéria em análise, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE nº 598.099/MS, apreciado na sistemática da repercussão geral (Tema 161)
, fixou orientação no sentido de que dentro do prazo de validade do certame a Administração poderá escolher o momento no qual realizará a nomeação, mas desta não poderá dispor, de maneira que o candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito à nomeação.

De fato, como citado pelo agravante, no julgamento do RE n° 597.099/MS, a Suprema Corte estabeleceu algumas ressalvas para justificar a excepcionalidade de não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, como nos casos de superveniência de situação excepcional posteriores à publicação do edital do concurso público, a imprevisibilidade, a gravidade e a necessidade.

- Do Prazo de Validade do Concurso Público C-173. Lei Estadual n° 9.232/2021:

Na hipótese dos autos, pela análise do edital do certame, verifica-se que no dia 11/09/2020 ocorreu a expiração do prazo de validade do referido concurso sem que o impetrante tenha sido nomeado ao cargo e, posteriormente, o prazo foi prorrogado pela Lei Estadual n° 9.232 até a data de 31 de dezembro de 2021, que estabelece a suspensão do prazo de validade dos concursos públicos já homologados pelos Poderes, órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Pará, em decorrência dos efeitos da pandemia da Covid-19, desta forma, resta inegável o término do prazo de validade do citado certame, sem a nomeação do candidato.

Vale destacar o disposto no artigo 1° da citada Lei Estadual n° 9.232/2021, a seguir transcrito:

“Art. 1°. Ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos promovidos pelos Poderes, órgãos e entidades da Administração Pública Estadual já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 02, de 20 de março de 2020, até 31 de dezembro de 2021”.

Entretanto, como restou consignado na decisão agravada, mesmo considerando os efeitos da pandemia da COVID-19 e o advento da Lei Complementar Federal n° 173/2020 e da Lei Estadual n° 9.232/2021, o agravado possui direito subjetivo à nomeação no cargo público, pois com o decurso do tempo não há que se falar em impedimento legal para efetivar a nomeação do candidato, tendo em vista o término do prazo de suspensão da validade dos concursos públicos ocorrido na data de 31/12/2021, voltando a correr a partir de 1° de janeiro de 2022, fato que resultou na expiração do prazo de validade do Concurso Público C-173 realizado pela SEDUC.

Assim, observando
que o candidato foi aprovado dentro do número de vagas e diante da expiração do prazo de validade do Concurso Público C-173, conclui-se pela inexistência de impedimento legal para a nomeação do agravado no cargo público de professor, devendo ser integralmente mantida a decisão monocrática que concedeu a segurança pleiteada, pois devidamente amparada no julgamento do RE n° 598.099 MS (Tema 161), com repercussão geral.

Nesse sentido, cito a jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça, sobre a matéria em questão, que corrobora o meu entendimento:

“DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO C-173. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS.
ESGOTAMENTO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO. PANDEMIA POR COVID-19. DECRETO ESTADUAL Nº 670/2020. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 173/2020. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO DEVER LEGAL DE NOMEAÇÃO. RE 598.099/MS (TEMA 161). DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.

(4202462, 4202462, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2020-12-17)”

EMENTA: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-173. CLASSIFICAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE N.º 598.099/MS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº. 9.232/2021. TÉRMINO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO PRAZO. SEGURANÇA CONCEDIDA
.

1. Em razão do julgamento do presente Mandado de Segurança, julgo prejudicado o agravo interposto no id nº 4020518.

2. Trata-se de Mandado de Segurança, no qual o impetrante alega que foi aprovado dentro do número de vagas no Concurso Público C-173 da SEDUC/PA para o cargo de PROFESSOR CLASSE I, NÍVEL A, DISCIPLINA: MATEMÁTICA, junto à URE 19 – Belém/PA da SEDUC/PA, tendo sido classificado na 181ª (centésima octogésima primeira) colocação dentre as 276 (duzentos e setenta e seis) vagas de ampla concorrência ofertadas.

3. Durante o prazo de validade do concurso, não há dúvidas de que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito de ser nomeado segundo a ordem classificatória, de acordo com a conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ E STF.

4. Oportuno ressaltar que em 24/03/2021, fora publicada a Lei Estadual nº 9.232/2021, que estabelece a suspensão do prazo de validade dos concursos públicos já homologados pelos Poderes, órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Pará e que, em seu art. 1º, dispõe que “ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos promovidos pelos Poderes, órgãos e entidades da Administração Pública Estadual já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 02, de 20 de março de 2020, até 31 de dezembro de 2021”.

5. A publicação da referida lei fez com que diversos mandados de segurança julgados por esta egrégia Corte de Justiça nos anos de 2020 e 2021 fossem denegados, sob a justificativa de que, apesar da aprovação do candidato ter ocorrido dentro do número de vagas, reserva-se à Administração Pública, no legítimo exercício de seu poder discricionário, o direito de, avaliando critérios de conveniência e oportunidade, decidir o melhor momento para a nomeação dos candidatos aprovados, respeitado o prazo de validade do certame, o qual, destaco, estava suspenso.

6.
Porém, conforme se verifica no texto da lei suso mencionada, a validade do concurso estava suspensa até 31 de dezembro de 2021. Sendo assim, havendo a expiração do prazo de validade do concurso, o impetrante tem direito à nomeação, porque aprovado dentro do número de vagas.

7.
Segurança concedida, para o fim de que seja assegurada a nomeação do impetrante no Concurso Público C-173
. (TJ-PA - MSCIV: 08091691620208140000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 16/03/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/03/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO C-173/2018 DA SEDUC. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. CARGO DE PROFESSOR DE MATEMÁTICA. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS ESTABELECIDAS NO EDITAL. TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E POSSE. ATO COATOR OMISSIVO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRIMAZIA DO MÉRITO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO
COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 598.099/MS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº. 9.232/2021
. TÉRMINO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO PRAZO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. À UNANIMIDADE.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os candidatos aprovados em concurso público, com o prazo de validade expirado, e classificados dentro do número de vagas previstas no edital, tem direito subjetivo à nomeação, independentemente de circunstâncias internas da Administração Pública.

2.
Em matéria de concurso, a Administração Pública tem o dever de nomear tanto os candidatos aprovados dentro do limite de vagas previsto do edital de abertura quanto aqueles que se classificaram em cadastro de reserva, nesta última hipótese quando demonstrado o surgimento da vacância e a necessidade de serviço. Essa obrigação, contudo, pode ser excepcionada desde que motivadamente e em caso da ocorrência de situação caracterizada pela superveniência, pela imprevisibilidade, pela gravidade e pela necessidade.
Inteligência do entendimento consolidado
no RE 598.099/MS
, Relator o Ministro Gilmar Mendes.

3. No caso, observa-se configurado o direito subjetivo à nomeação do impetrante, pois evidenciada a sua aprovação dentro do número de vagas do certame, ensejando no dever da Administração em proceder a nomeação no prazo de validade do concurso público, o qual já se encontra expirado, mesmo com a publicação da Lei Estadual nº 9.232, que estabelece a suspensão do prazo de validade dos concursos públicos já homologados pelos Poderes, órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Pará.

4. Precedentes do STF, STJ e desta E. Corte de Justiça.

5. SEGURANÇA CONCEDIDA, À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0810524-61.2020.8.14.0000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/11/2022, Tribunal Pleno)

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO C-173. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. ESGOTAMENTO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO. PANDEMIA POR COVID-19. DECRETO ESTADUAL Nº 670/2020. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 173/2020. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO DEVER LEGAL DE NOMEAÇÃO. RE 598.099/MS (TEMA 161). DIREITO LÍQUID
O E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Matéria de ordem pública – inocorrência de decadência - a contagem do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra omissão de autoridade pública consubstanciada na ausência de nomeação de candidato tem início com o término do prazo de validade do concurso público. In casu, o prazo de validade esgotou no último dia 11/09/2020, portanto tempestiva a impetração deste mandamus em 21/08/2020.

2. O impetrante restou aprovado na 117ª (centésima décima sétima) colocação - Edital nº 23/2018, 19ª URE – Belém, disciplina: matemática, portanto, dentro do quantitativo de vagas ofertadas pela administração (276).

3. No julgamento do RE 598;099/MS, submetido a sistemática da repercussão geral (Tema 161), o Plenário do STF assentou que poderiam ocorrer situações excepcionalíssimas nas quais o dever de nomeação, quanto aos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital, poderá deixar de ser observado mediante necessária motivação passível de controle pelo Poder Judiciário.

4. No caso em análise o implemento de medidas de austeridade fiscal, mediante edição do Decreto nº 670/2020 não escusa o dever legal de nomeação. O que estava vedado pelo citado ato normativo eram as contratações de servidores temporários, exceto os necessários às medidas de enfrentamento à pandemia por COVID-19, não as nomeações em razão de aprovação por concurso público.

5. Além disso, o Decreto nº 670/2020 foi revogado pelo Decreto nº 955, de 12 de agosto de 2020, DOE nº 34.312 de 14/08/2020 – ates da impetração deste mandado de segurança –, cujo art. 2º deste ato normativo posterior também não vedou as nomeações de candidatos provados em concursos públicos. A edição da Lei Complementar Federal nº 173/2020, que tratou do programa de enfrentamento à COVID-19, também não é capaz de afastar o dever legal de nomeação. Não se extrai na norma em comento uma vedação ampla e genérica para nomeação de pessoal, a qualquer título, como alegado nas informações prestadas pelo Excelentíssimo Governador do Estado, porquanto restaram expressamente ressalvadas pelo legislador federal as reposições quanto aos cargos de chefia, direção e assessoramento que não acarretem aumento de despesas, e ainda, as reposições decorrentes de vacância de cargos efetivos.

6. Impende acentuar, nesse passo, que na presente hipótese está se tratando de nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas pela administração em concurso público (C-173), ou seja, destinado ao preenchimento de cargos públicos de provimento efetivo (art. 37, II, CF), portanto, não podendo ser confundido com formas precárias de recrutamento de pessoal como as contratações diretas ou mediante processo seletivo simplificado ambas voltadas para preenchimento de funções públicas por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, CF).

7. O encaminhamento para Assembleia Legislativa do PL nº 167/2020 com vistas a suspender a validade dos concursos públicos locais até 31/12/2021, não afasta o dever de nomeação visto tratar-se de mera proposta eis que não há nestes autos eletrônicos informação acerca da conclusão do processo legislativo para sua eventual conversão em lei formal.

8. Segurança concedida no sentido de determinar a nomeação do impetrante no cargo de professor, classe I, nível A, disciplina: matemática, 19ª URE (Belém), referente ao Concurso Público C-173, respeitada a ordem de classificação.

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0844626-79.2020.8.14.0301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 09/12/2020, Tribunal Pleno)” (grifei)

Portanto, considerando que o agravado foi aprovado dentro do número de vagas do certame e o prazo de validade do concurso público já se encontra expirado, resta evidenciado o seu direito subjetivo, implicando-se no dever da Administração em proceder a nomeação do candidato, mesmo diante do advento superveniente da Lei Estadual n° 9.232/2021 e da LC n° 173/2020, as quais estabeleceram a suspensão do prazo de validade dos concursos públicos já homologados
.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo integralmente a decisão que concedeu a segurança pleiteada
, por reconhecer o direito subjetivo à nomeação do agravado Tiago Sousa Santos no cargo de Professor Classe I, Nível A, Português, com lotação na 19ª - URE (Belém), diante da sua aprovação no Concurso Público C-173, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto

P. R. I.

Servirá está como mandado/ofício nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/11/2024